Tribunal: TCU
Processo: 010.351/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse dos Srs. Geraldo Mendes dos Santos e Rose Mary Ferreira da Silva, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.351/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Mendes dos Santos (XXX.457.882-XX); Joao Avelino Barros (XXX.995.551-XX); Nilita Alves Novellino (XXX.952.557-XX); Rose Mary Ferreira da Silva (XXX.430.382-XX); Sebastiao Macedo e Silva (XXX.878.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que, em relação aos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Geraldo Mendes dos Santos (XXX.457.882-XX) e Rose Mary Ferreira da Silva (XXX.430.382-XX), realize diligências junto ao órgão jurisdicionado para que seja juntado aos autos os comprovantes dos títulos e/ou documentos que ensejaram o pagamento da gratificação de qualificação aos interessados, analisando-se, ainda, a legitimidade dos seus pagamentos.